Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705842-93.2020.8.07.0018 RECORRENTE: RAIMUNDA DILMA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE RISCO - GAR. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, prevê que o servidor público que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, devendo optar por um deles, sendo vedada a cumulação. 2. No âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de impedir também a cumulação de qualquer um dos referidos adicionais com gratificações que possuam a mesma natureza jurídica de compensar financeiramente o servidor por exercer atividade de risco de vida ou de saúde. 3. Há efetivo bis in idem na cumulação de Gratificação de Atividade de Risco – GAR com adicional de insalubridade, de modo que não há como se deferir o pedido inicial, apesar do laudo técnico atestar efetivamente as condições insalubres nas quais a servidora labora. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 373, inciso I, e 479, todos do CPC, alegando que a Corte local decidiu imotivadamente em desacordo com a conclusão técnica a que chegou o perito; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, aduzindo que houve julgamento extra petita no caso em exame, ao argumento de que a pretensão deduzida em juízo era relacionada à existência de condições para deferimento de adicional de insalubridade, sendo que a decisão resistida tratou da matéria relacionada à Gratificação por atividade de Risco, de modo que, em seu entendimento, extrapolou os contornos delimitados no processo. Invoca divergência jurisprudencial, nesse aspecto, com julgados do TJCE e TJMG. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 371, 373, inciso I, e 479, todos do CPC, pois a questão controvertida nos autos foi solucionada com base na interpretação de legislação local (Lei 840/2011; Lei 2.743/2001 e Lei 5.351/2014) e “não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, sendo certo que, no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 1.845.688/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta ao artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 1.767.785/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017